Tribunal: TJSP
Processo: 1002580-30.2020.8.26.0278
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Recurso do Ministério Público. Decisão concessiva da prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva imposta quando do exame da legalidade da prisão em flagrante.

1. O reexame de ofício, pela autoridade judiciária competente para a ação penal de conhecimento, da decisão impositiva da prisão preventiva proferida pela autoridade judiciária

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Recurso do Ministério Público. Decisão concessiva da prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva imposta quando do exame da legalidade da prisão em flagrante.

1. O reexame de ofício, pela autoridade judiciária competente para a ação penal de conhecimento, da decisão impositiva da prisão preventiva proferida pela autoridade judiciária plantonista não expressa usurpação da competência do Tribunal. As medidas cautelares pessoais – e a prisão preventiva em especial – se submetem ao princípio da revisibilidade, em face da supremacia do valor da liberdade.
2. O art. 316, caput, primeira parte do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19, concede à autoridade judiciária o poder de rever, a qualquer momento, a necessidade de prolongamento da custódia, independentemente de provocação das partes. A redação inspira-se no padrão constitucional assecuratório da liberdade.
3. O prazo nonagesimal (art. 316, § único do CPP) é parâmetro temporal máximo para a revisão que não impede a sua realização a qualquer tempo.
4. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos em sede preliminar de investigação e ilustrados pelo auto de prisão em flagrante delito (art. 5o, LXVI, CR).
5. Periculum libertatis. Não configuração. Recorrido primário e sem registro de antecedentes criminais. Quantidade de drogas que não se apresenta absurdamente excessiva. Não demonstração da gravidade concreta indicativa do risco à ordem pública. Perspectiva de tratamento punitivo mais brando ao final que levanta dúvidas quanto à observância do princípio da proporcionalidade.
6. Decisão que fez correta ponderação dos critérios orientativos dados pela Recomendação 62/2020 do CNJ. Crime não associado ao emprego de violência ou grave ameaça. Condições subjetivas favoráveis. Prisão domiciliar que se mostrou adequada no contexto das medidas de prevenção do Coronavírus no meio carcerário.
7. Recorrido que, até o momento, não deu mostras de comportamento incompatível com o benefício concedido e, portanto, da necessidade de reversão para a medida extrema.
8. Recurso conhecido e improvido.